Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR.

I – O art. 178, II, do Código Civil trata do prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico firmado com vício de consentimento. Não se aplica ao presente caso que visa a nulidade da revisão do benefício.

II – Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição para a entidade de previdência privada proceder à revisão do benefício.

III – Constatado erro no cálculo do benefício de aposentadoria complementar, a entidade pode proceder à sua revisão, sob pena de violar o sistema de previdência privada que possui como pilares o regime de capitalização e a necessidade de prévio custeio.

IV – As contribuições extraordinárias visam equacionar déficits e, portanto, não possuem relação com a constatação de erro na concessão do benefício, não configurando bis in idem.

V – Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, dada a natureza alimentar

VI – Ausente a má-fé da ré, não tem cabimento o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora.

VII – Negou-se provimento aos recursos.